Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-41.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0701367-41.2025.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIENCIA DE CUSTODIA O paciente, preso em flagrante pelos crimes dos arts. 14 e 16 da L. 10.826/03 e do art. 180 do CP (posse de arma de uso permitido, porte de arma de uso restrito e receptação), teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 14.4.25, para garantia da ordem pública (ID 69871932, p. 46). Afirma o impetrante que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva – os crimes não foram cometidos com violência ou grave ameaça. E os objetos (arma, munições, aparelho celular e dinheiro) encontrados no imóvel não eram do paciente. Além disso, o paciente, menor de 21 anos à data dos fatos, é primário. Caso condenado, dificilmente terá fixado regime fechado. Pede, em liminar, seja a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas. A prisão preventiva somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP, redação da L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”). Em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). Consta no auto de prisão em flagrante que policiais estavam em patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando avistaram dois rapazes encostados em veículo e decidiram abordá-los. Quando os policiais desembarcaram da viatura, um dos rapazes tentou correr com a mão na cintura, mas foi contido. Ele fez menção de dispensar algo e revólver calibre .38 caiu no pé do policial condutor do flagrante. Após os dois rapazes terem sido detidos, chegou o tio deles e informou que eles tinham acesso a quartinho ao lado do local em que estavam. O tio autorizou a entrada da equipe. No local, localizaram pistola calibre 9mm, Taurus, G2C, com 35 munições, carregador estendido e carregador simples, além de quase R$ 25.000,00. Além das munições da pistola Taurus, foram encontradas 7 munições do revólver calibre 38. Na delegacia, verificou-se que o aparelho celular vinculado ao paciente era produto de furto. Ele negou que a arma e o dinheiro fossem seus. Afirmou que Eduardo Duarte Pereira, vulgo Dudu, deixou esses bens com ele há aproximadamente um mês. Não soube descrever onde Dudu mora, mencionando apenas parcialmente a “21 do Oeste”. A prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na gravidade dos crimes, considerando as armas encontradas, a quantidade de munições, os carregadores (um deles estendido), aparelho celular de procedência ilícita (furto) e quase R$ 25.000,00. As circunstâncias para a abordagem do paciente não foram suficientemente esclarecidas. Consta que policiais, em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico, viram o paciente encostado em veículo com outro rapaz e resolveram abordá-los. Não ficou claro em que consistiu a fundada suspeita para que houvesse a busca pessoal. E, apesar de terem sido encontrados, no imóvel que pertencia ao tio do paciente e que supostamente era usado pelo paciente e pelo outro rapaz com ele abordado, arma e munições de uso proibido, elevado valor em dinheiro e aparelho celular produto de furto, não se esclareceu as circunstâncias que levaram os policiais a suspeitarem que os objetos pertenciam ao paciente. Além disso, os crimes, embora graves, são sem violência ou grave ameaça à pessoa. E o paciente, com 19 anos de idade, é primário e sem passagens pela VIJ (ID 70914971, p. 42/4). Não há fatos concretos a indicar que solto cometerá novos crimes. A liberdade do paciente não oferece risco à ordem pública a justificar a custódia cautelar. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes, por ora, para garantir a ordem pública – objetivo da prisão preventiva. Caso não cumpridas as medidas cautelares, essas serão revogadas e o paciente recolhido à prisão. Como medidas cautelares fica estabelecido: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal; II - obrigação de informar eventual mudança de residência; III - obrigação de comparecer a todos os atos do processo. Defere-se a liminar para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares, devendo o paciente ser posto em liberdade salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Concede-se à presente decisão força de alvará de soltura. Após ser colocado em liberdade, o paciente deverá comparecer em juízo e firmar termo de compromisso das medidas cautelares que lhe foram impostas. Comunique-se e cadastre-se no BNMP. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2025. Desembargador JAIR SOARES